Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DESPACHO Vistos. De modo a evitar futuras nulidades processuais, INTIMEM-SE as apelantes/rés, para, querendo, nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do documento juntado pelo apelante/autor ao ID 55581014. Ficam, todavia, ambas as partes advertidas que a eventual juntada extemporânea de novos documentos aos autos, retardando o andamento do processo, poderá lhes ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão do tumulto processual. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora